Tribunal: TJDFT
Processo: 0754291-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO BEM POR COPROPRIETÁRIO. NATUREZA PROPTER REM. IMPENHORABILIDADE AFASTADA.
1 – Cumprimento de sentença. Dívida decorrente de utilização de imóvel por coproprietário com exclusividade. Natureza propter rem. De acordo com a jurisprudência do STJ, a natureza propter rem da obrigação, tal como a decorrente de dívida por utilização de imóvel por coproprietário com exclusividade, afasta a impenhorabilidade do bem de família prevista na Lei no 8.009/1990 (AgInt no AREsp n. 2.360.792/PR, relator Ministro HUMBERTO MARTINS).
2 – Recurso conhecido, mas não provido.

J